Tribunal: TJPA
Processo: 0010666-14.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010666-14.2017.8.14.0062

APELANTE: VALMIR DE SOUSA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: REBECA FONTENELLE DOS SANTOS ZEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT E § 2º, II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA DETRAÇÃO. INCABIMENTO. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido de detração deve ser realizado pelo Juízo da Vara de Execuções. Ademais, vê-se que o réu foi beneficiado com a detração quanto ao regime de cumprimento de pena, o qual foi fixado no aberto.

2. O Magistrado
a quo
ao dosar a pena de dias-multa o fez para o crime de roubo qualificado, fixando-a em 10 (dez) dias-multa, porém ao final estabeleceu como pena definitiva o valor de 11 (onze) dias-multa, incorrendo em erro material. Dessa maneira, procedo a correção e estabeleço como pena pecuniária o valor de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como definitiva, concreta e final.

3. Acato o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente, por se tratar de réu que se declara hipossuficiente economicamente nos termos da lei, e ainda, diante da declaração de que não dispõe de meios financeiros suficientes, assim como sua família, para arcar com os custos do processo, sem o comprometimento do sustento familiar.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo VALMIR DE SOUSA FERREIRA, em face da r. sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Tucumã/PA, que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, caput e § 2º, II, do CPB e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, caput, do CPB, tendo sido detraída a pena para fins de modificação do regime inicial de cumprimento, estabelecendo no regime aberto.

Segundo consta da denúncia, o acusado subtraiu coisa alheia móvel pertencente a vítima Thiago Lima de Sousa, consistente em 01 aparelho celular J5, cor branca e 01 mochila, cor preta, da Loonfield, para si ou para outrem, em concurso com um adolescente.

Esclarece que no dia 09/11/2017, por volta das 21h15min., o acusado e o adolescente J. P., em uma motocicleta tipo Honda Biz, cor azul abordaram a vítima que trafegava pelo Setor Palmeira I, na cidade de Tucumã e sobre grave ameaça lhe disseram “entrega o celular ou ganha um tiro na cara”, oportunidade em que a vítima entregou os bens móveis retromencionado ao réu, e este juntamente com o adolescente J. P., que lhe aguardava na motocicleta, evadiram para rumo ignorado. No entanto, após ser devidamente rastreado, a Polícia Civil logrou êxito em encontrar o aparelho celular J5 da vítima no bolso do réu, e a mochila na residência da testemunha Dimael, local onde o adolescente J. P. havia pernoitado.

Em Razões Recursais (ID 18928969 – Págs. 212/217), a defesa, pugna pela aplicação da detração, a dispensa da multa ou a sua diminuição.

E por fim, o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 18928972 – Págs. 220/226), o digno representante ministerial manifesta-se para que seja conhecido e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da detração.

A defesa pugna pela detração quanto ao tempo que o réu esteve preso.

Não assiste razão.

Ocorre que o pedido de detração deve ser realizado pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ademais, vê-se que o réu foi beneficiado com a detração quanto ao regime de cumprimento de pena, o qual foi fixado no aberto.

Dessa maneira, julgo prejudicado o pedido neste ponto.

2. Da exclusão ou redução da pena de dias-multa.

Suplica a defesa pela exclusão ou redução da pena de dias-multa, alegando que miserabilidade econômica do réu.

Inicialmente, cumpre esclarecer, que não há como prosperar o pedido de exclusão da pena de dias-multa, visto que é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Contudo, quanto ao pedido de redução, vejo que assiste razão. Explico.

O Magistrado
a quo
ao dosar a pena de dias-multa o fez para o crime de roubo qualificado, fixando-a em 10 (dez) dias-multa, porém ao final estabeleceu como pena definitiva o valor de 11 (onze) dias-multa, incorrendo em erro material.

Vejamos:

“(...) a.1.1 – Da pena de multa.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais analisadas no subitem 3.1., fixo a pena-base em seu mínimo legal, que é de 10 (dez) dias-multa e, na derradeira etapa, diante da ocupação declarada pelo acusado, atribuo o peso individual de 1/30 do salário mínimo. (...)”.

Dessa maneira, procedo a correção e estabeleço como pena pecuniária o valor de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como definitiva, concreta e final.

3. Da gratuidade da justiça.

Acato o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente, por se tratar de réu que se declara hipossuficiente economicamente nos termos da lei, e ainda, diante da declaração de que não dispõe de meios financeiros suficientes, assim como sua família, para arcar com os custos do processo, sem o comprometimento do sustento familiar.

Ante o exposto, corroborando o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante, para modificar a pena de dias-multa e conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024